Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703788-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705355-88.2018.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, por entender que se tratava de bem de família (ID 55489297). Em suas razões recursais (ID 55489264), a parte agravante/exequente postula “a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel no 803, Bloco A, Lote 06, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras - DF.” Preparo no ID 55489305. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator